Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704247-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: L. G. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: NATALINE DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A educação é direito fundamental garantido a todos pela Constituição Federal (artigo 205), nele incluído o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (artigo 228, inciso IV). 2. O Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir suas obrigações constitucionais. A dificuldade se apresenta, entretanto, quando, no caso concreto, a atuação jurisdicional, na garantia de um direito individual, é capaz de gerar a própria negação do direito que se pretende resguardar em perspectiva coletiva, ou seja, quando a viabilização do exercício do direito de um jurisdicionado pode representar o sacrifício ao exercício dos direitos dos demais. 3. Embora o Estado tenha o dever de garantir a educação infantil, a realidade informa que não há vagas para todas as crianças interessadas. Como o número de creches é inferior ao necessário para atender à demanda, a formação de lista de espera é inevitável. 4. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil Creche e Pré-Escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas, editado pelo Governo do Distrito Federal, estabelece diretrizes e critérios objetivos para o acesso às creches públicas. 5. Assim, eventual procedência do pedido de acesso à creche em ação individual implica desrespeito à ordem de classificação predefinida e, por conseguinte, estabelece tratamento privilegiado ao requerente, em detrimento de outras crianças, devidamente inscritas e igualmente amparadas pela garantia constitucional. 6. Os pleitos individuais para acesso à creche somente se justificam quando comprovada a inobservância dos critérios objetivos estabelecidos ou demonstrada situação fática apta a amparar a preterição na lista de espera, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 4o e 53, incisos IV e V, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo seja assegurado à criança atendimento gratuito em creche, em instituição próxima de sua residência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, afirma, em síntese, ofensa aos artigos 205 e 208, inciso IV, ambos da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o seu direito de educação, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o e 53, incisos IV e V, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 32985631): “eventual procedência do pedido de acesso à creche em ação individual implica desrespeito à ordem de classificação predefinida e, por conseguinte, estabelece tratamento privilegiado ao requerente, em detrimento de outras crianças, devidamente inscritas e igualmente amparadas pela garantia constitucional”. Assim, constata-se que o acórdão impugnado decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “A questão foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028